Tribunal: CARF
Processo: 10882.720288/2016-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Deve ser mantido o lançamento de IRRF por pagamento sem causa, quando não comprovado, por documentos idôneos, pelo contribuinte, o fato que animou as transferências identificadas entre a empresa autuada e os beneficiários.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO SONEGATÓRIO EVIDENCIADO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO SOCIETÁRIO, PAGAMENTOS SEM CAUSA, OMISSÕES NAS DECLARAÇÕES E NÃO-APRESENTAÇÃO DE LIVROS CAIXA E/OU RAZÃO, POR SUCESSIVOS ANOS-CALENDÁRIOS.
É devida a aplicação da multa de ofício, na forma qualificada, prevista no art. 44, § 1o, VI, da Lei n. 9.430/96, quando evidenciadas as hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/64, a exemplo do dolo sonegatório e das fraudes praticadas com a eleição de terceiros, como “laranjas”, no quadro societário das empresas.
REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA QUALIFICADA PARA O PATAMAR DE 100%. ART. 8o DA LEI 14.689/23 C/C ART. 106, II, “C”, DO CTN. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na forma do art. 106, II, “c” do CTN, aplica-se a retroatividade benigna para reduzir a multa de ofício para o patamar de 100%, na forma do art. 8o da Lei n. 14.689, de 2023, que deu nova redação ao art. 44, § 1o, IV, da Lei n. 9.430/96.
MULTA. EFEITO DE CONFISCO. SÚMULA 2 DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
A confusão patrimonial, a atuação negocial conjunta dos envolvidos, a participação direta e indireta nos negócios da pessoa jurídica, mediante interpostas pessoas, mediante atos fraudulentos, com dolo sonegatório, enseja a responsabilidade solidária dos sócios de fato.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.720288/2016-83
ACÓRDÃO
1202-002.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JRX PRE-FABRICADOS ARQUITETONICOS LTDA, JOÃO AUGUSTO ALVES SOFA E
PAULO ALEXANDRE KOELLE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Deve ser mantido o lançamento de IRRF por pagamento sem causa,
quando não comprovado, por documentos idôneos, pelo contribuinte, o
fato que animou as transferências identificadas entre a empresa autuada e
os beneficiários.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO SONEGATÓRIO EVIDENCIADO.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO SOCIETÁRIO, PAGAMENTOS
SEM CAUSA, OMISSÕES NAS DECLARAÇÕES E NÃO-APRESENTAÇÃO DE
LIVROS CAIXA E/OU RAZÃO, POR SUCESSIVOS ANOS-CALENDÁRIOS.
É devida a aplicação da multa de ofício, na forma qualificada, prevista no
art. 44, § 1o, VI, da Lei n. 9.430/96, quando evidenciadas as hipóteses dos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/64, a exemplo do dolo sonegatório e das
fraudes praticadas com a eleição de terceiros, como “laranjas”, no quadro
societário das empresas.
REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA QUALIFICADA PARA O PATAMAR DE
100%. ART. 8o DA LEI 14.689/23 C/C ART. 106, II, “C”, DO CTN.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na forma do art. 106, II, “c” do CTN, aplica-se a retroatividade benigna para
reduzir a multa de ofício para o patamar de 100%, na forma do art. 8o da
Lei n. 14.689, de 2023, que deu nova redação ao art. 44, § 1o, IV, da Lei n.
9.430/96.
MULTA. EFEITO DE CONFISCO. SÚMULA 2 DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720288/2016-83
2
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
A confusão patrimonial, a atuação negocial conjunta dos envolvidos, a
participação direta e indireta nos negócios da pessoa jurídica, mediante
interpostas pessoas, mediante atos fraudulentos, com dolo sonegatório,
enseja a responsabilidade solidária dos sócios de fato.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário quanto à responsabilidade tributária do coobrigado João Augusto
Alves Sofa, negar-lhe provimento na parte conhecida e, de ofício, reduzir para 100% (cem por
cento) o percentual da multa aplicada.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso voluntário interposto por JRX PRE-FABRICADOS
ARQUITETONICOS LTDA, JOÃO AUGUSTO ALVES SOFA E PAULO ALEXANDRE KOELLE, em face do
Acórdão n. 02-70.568 - 2a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a impugnação dos ora
recorrentes contra os Autos de Infração (fls. 575-663), lavrados em seu desfavor e, ainda, do sócio
da pessoa jurídica autuada, o Sr. Rogério Sampaio Paes.
O crédito lançado totalizou o valor original de R$ 8.539.283,91, conforme segue:
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720288/2016-83
3

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 533-569):
a) o sujeito passivo optou pela tributação na modalidade de lucro presumido,
conforme Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ), ano calendário 2012 e 2013; não houve apresentação dos livros
contábeis e fiscais, apesar de regularmente intimado, ensejando o
arbitramento do lucro, nos termos do art. 530, inciso III do Decreto no.
3000/99;
b) a base de cálculo utilizada no arbitramento foi obtida no Sistema Público de
Escrituração Digital, notas fiscais eletrônicas, e dos Livros de Registros de
Notas Fiscais de Prestação de Serviços;
c) segundo a ação fiscal, restou configurada omissão de receitas, uma vez que,
apesar de ter realizado vendas e prestação de serviços no valor de R$
10.836.558,78 e R$9.368,654,87, respectivamente, de acordo com as notas
eletrônicas emitidas, declarou, em DIPJ, ano-calendário 2012, somente o
valor de R$ 1.927.783,21 como total de receitas e, no ano-calendário 2013,
nenhuma receita foi declarada.
d) ainda, em consulta a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), anos-calendários de 2012 e 2013, não houve de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS.
e) após o início da ação fiscal, houve a retificação das DCTF’s; no entanto, sem
espontaneidade em denunciar irregularidades, conforme art. 7o, §1o do
Decreto no. 70.235/72 e art. 138, parágrafo único do CTN, razão pela qual o
débito confessado nas DCTF’s retificadoras não foi descontado do valor do
lançamento de ofício realizado.
f) caracterizada a omissão do IRPJ, os tributos reflexos (CSLL, PIS e COFINS),
foram apurados conforme o art. 24, §2o da Lei no. 9.249 e na forma do art.
8o, inciso II, da Lei n. 10.637/2002 e o art. 10, inciso II, da Lei n. 10.833/2003.
g) nos termos do art. 674 do RIR/99, foi lançado, também, o IRRF para
pagamentos sem causa comprovada, cujo auto de infração é objeto de
exame nos presentes autos; os autos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS constam
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720288/2016-83
4
nos autos n. 10882.720175/2016-88, também objeto de contencioso
administrativo.
h) foi aplicada multa de ofício qualificada, ante a evidência de sonegação e
fraude, conforme art. 44, inciso I, § 1o da Lei n. 9430/96, c/c art. 71, I, e 72,
ambos da Lei n. 4502/64.
i) concluiu-se que os sócios da empresa contribuinte são interpostas pessoas
(“laranjas”), sendo que os reais beneficiários, sócios de fato, são Paulo
Alexandre Koelle e a empresa Paver Comércio de Artefatos de Cimento Ltda,
para os quais houve transferências de recursos sem comprovação; assim,
com base no art. 124, I e art. 135, I e III, ambos do CTN, houve a
responsabilização do Sr. João Augusto Alves Sofa, Sr. Rogério Sampaio Paes,
Sr. Paulo Alexandre Koelle e Paver Comércio de Artefatos de Cimento Ltda
EPP; destaco, dos autos de infração, a fundamentação para tal
responsabilização:
Conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal, foram obtidos
elementos probatórios que não deixam dúvidas de que: (a) João
Augusto Alves Sofa e Rogerio Sampaio Paes são sócios de direito
da JRX Pré Fabricados Arquitetônicos Ltda., mas não sócios de
fato, tratando-se de interpostas pessoas utilizadas para ocultar os
reais beneficiários; (b) Paulo Alexandre Koelle e Paver Comércio
de Artefatos de Cimento Ltda. são os sócios de fato e reais
beneficiários dos recursos auferidos pelo sujeito passivo. Os reais
beneficiários valeram-se de um expediente doloso conhecido na
linguagem coloquial como “utilização de laranjas”. Todas as
pessoas citadas, em conluio, praticaram uma simulação visando
obter efeito diverso daquele que o negócio jurídico aparenta
conferir. O objetivo do expediente foi ocultar os reais
beneficiários em razão da prática de sonegação fiscal.

JRX PRE-FABRICADOS ARQUITETONICOS LTDA., JOÃO AUGUSTO ALVES SOFA e
PAULO ALEXANDRE KOELLE recorreram em conjunto (Recurso Voluntário de fls. 808-821),
reiterando tudo quanto constou de suas impugnações; argumentaram, em síntese:
a) a nulidade do auto de infração, tendo em vista que a autuação foi
baseada em indícios e não houve a inequívoca comprovação acerca do
pagamento sem causa para o lançamento do IRRF;
b) ademais, as transferências havidas entre PAULO ALEXANDRE KOELLE e
JRX PRÉFABRICADOS ARQUITETÔNICOS LTDA. foram justificadas pela
aquisição, pela Paver Artefatos de Cimento Ltda. – empresa de que é
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720288/2016-83
5
sócio PAULO ALEXANDRE – de participação societária da empresa JRX
PRÉFABRICADOS ARQUITETÔNICOS LTDA., ocorrida em 20/12/2011, de
modo que passou a participar dos lucros a partir de 01/01/2012,
conforme Instrumento Particular de Constituição de Sociedade em Conta
de Participação, inexistindo o “pagamento sem causa” para a exação
lançada;
c) que não é plausível imputar multa qualificada aos Recorrentes, já que a
empresa autuada cumpriu com as obrigações acessórias exigidas pelo
Sistema Público de Escrituração no módulo Contábil e emitiu as Notas
Fiscais Eletrônicas, sendo que foram justamente estas notas que
fundamentaram a autuação fiscal, inexistindo dolo sonegatório ou
fraude;
d) devem ser afastadas as responsabilidades impostas na forma dos arts.
124, I, e 135, III, do CTN, tendo em vista a ausência de qualquer
comprovação no sentido de que as pessoas físicas, ora recorrentes,
contribuíram para o surgimento dos débitos lançados em desfavor da
empresa autuada.

Pedem, ao final, que seja dado provimento ao recurso, “determinando-se a
desconstituição do Auto de Infração”, pelas razões acima esposadas.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora:

O recurso voluntário é tempestivo, eis que interposto no prazo previsto no art. 33
do Decreto n. 70.235/72. Contudo, há de ser apenas parcialmente conhecido.
Conforme relatado, o recurso voluntário foi interposto pela pessoa jurídica autuada
em conjunto com as pessoas físicas JOÃO AUGUSTO ALVES SOFA e PAULO ALEXANDRE KOELLE e,
entre outros pleitos, propugnam pela exclusão de suas responsabilidades, ao argumento genérico
da inexistência de provas da prática de atos capazes de ensejar tal responsabilização.
Ocorre que, como consignado no acórdão da DRJ, não houve contestação quanto à
responsabilidade solidária do sócio João Augusto Alves Sofa, tornando-se, assim, incontroverso, na
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720288/2016-83
6
esfera administrativa, referida responsabilidade, por se tratar de matéria não expressamente
impugnada pelo sujeito passivo e/ou responsável tributário, conforme art. 17 do Decreto n.
70.235, de 1972, não podendo ser conhecido o pedido inaugurado nessa instância.
Feitas essas considerações, conheço do recurso quanto aos demais pleitos e,
portanto, passo ao enfrentamento das remanescentes alegações recursais.

1 DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO DO IRRF POR PAGAMENTO SEM CAUSA
A incidência do IRRF com base em pagamento a beneficiário não identificado, ou
cuja operação ou a causa não tenham sido comprovadas, decorre do disposto no art. 61 da Lei n.
8.981/95:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por
cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em
normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos
pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros
ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando
não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à
hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de
1991.

Conforme consubstanciado no auto de infração e no Relatório do Procedimento
Fiscal, o lançamento de ofício do IRRF, neste processo, decorre de pagamento sem causa, hipótese
versada no § 1o do art. 674 do RIR/99, então vigente.
No caso, embora os recorrentes se insurjam contra o lançamento, não fizeram a
devida prova da causalidade para os pagamentos, deixando de infirmar a autuação fiscal.
Com efeito, ao longo do Termo de Verificação Fiscal, verificamos que, após
inúmeras intimações, a empresa autuada não comprovou a causa das transferências de valores
a Paulo Alexandre Koelle e Paver Comércio de Artefatos de Cimento Ltda. Além disso, a ausência
por completo de livros contábeis impediu a verificação dos alegados “lucros distribuídos pela
empresa” às referidas pessoas – que pudesse ter ocorrido, por exemplo, em virtude do afirmado
“Instrumento Particular de Constituição de Sociedade em Conta de Participação”.
Destaque-se que, apesar de os recorrentes sustentarem que referido Instrumento
Contratual constituiria a prova da causalidade das transferências de valores realizadas aos
responsáveis Paulo Alexandre Koelle e Paver Comércio de Artefatos de Cimento Ltda – relativas ao
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720288/2016-83
7
pagamento pelas aquisições das cotas da empresa e distribuição de resultados –, referido contrato
tem evidentes indícios de que é negócio simulado, por tudo quanto esposado no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 533-569), e cujas razões não foram refutadas pelos recorrentes; destaco, do
referido Termo:

[...]
20) Dessa forma, ficou constatado que o
contribuinte, embora regularmente intimado, se negou a
comprovar a natureza das operações que motivou a saída de
recursos de suas contas para terceiros, a apresentar os
extratos da conta no Banco Bradesco (supostamente sem
movimentação) e a apresentar os demais documentos
bancários solicitados.
[...]
29) Outrossim, em relação às transferências de
recursos para a sociedade Paver Comércio de Artefatos de
Cimento Ltda., informou que os valores referem-se à
integralização de capital social. De fato, pelo que foi possível
compreender da resposta apresentada, a Paver Artefatos de
Cimento Ltda. teria, supostamente, adquirido participação
societária do sujeito passivo em 20/12/2011 e passado a
participar dos lucros a partir de 01/01/2012. Entretanto não
foi apresentada documentação hábil e idônea para
comprovar a referida alegação.
30) Com efeito, a resposta apresentada veio
desacompanhada de qualquer documento comprobatório das
alegações resumidas nos parágrafos anteriores (apenas foi
apresentada uma procuração). Vale ressaltar que no Termo
de Intimação Fiscal n. 8 constou expressamente a necessidade
de
apresentação
de
documentação
hábil
e
idônea
comprobatória da justificativa da transferência de recursos
para as pessoas citadas.
31) Então, foi lavrado o Termo de Constatação
e Intimação Fiscal n. 9, através do qual ficou constatado a
ausência de apresentação de documentação hábil e idônea
para comprovar as transferências bancárias realizadas a Paulo
Alexandre Koelle e à Paver Comércio de Artefatos de Cimento
Ltda. Ainda por meio do referido termo, houve nova
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720288/2016-83
8
intimação para que os sócios do contribuinte comparecessem
à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco-SP para
prestar esclarecimentos e para que o contribuinte informasse
a relação de todos os seus bens e direitos.
32) Diante da ausência de resposta, foi lavrado
o Termo de Reintimação de 11/12/2015, para o qual foi
realizada tentativa de intimação pela via postal (na forma do
art. 23, inciso II do Decreto n. 70.235/72). Os correios
realizaram três tentativas de entrega da intimação nos dias
17/12/2015,
18/12/2015
e
21/12/2015,
mas
a
correspondência foi devolvida sob a justificativa “ausente”.
33) Assim, em 12/01/2016, foi realizada
diligência fiscal com o comparecimento pessoal dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil no endereço
cadastral do sujeito passivo com o objetivo de realizar a
intimação. Todavia, nenhuma pessoa foi encontrada no local,
conforme Relatório de Diligência e Termo de Constatação
lavrados naquela data. Dessa forma, em 13/01/2016, foi
publicado Edital Eletrônico n. 001947175 com o objetivo de
intimar o sujeito passivo a respeito do Termo de Reintimação
Fiscal de 11/12/2015.
34) Ocorre que no dia seguinte à publicação do
Edital (14/01/2016), após tentativas de contato telefônico
com o contribuinte, foi possível localizar o procurador do
sujeito passivo que se comprometeu a comparecer à
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco para tomar
ciência do termo de intimação. Dessa forma, no próprio dia
14/01/2016, foi realizada a ciência pessoal do Termo de
Reintimação Fiscal n. 11/12/2015, ao procurador do sujeito
passivo.
35) Em 21/01/2016, foi recebido, pela via
postal, a resposta do contribuinte ao Termo de Reintimação
de 11/12/2015. Na resposta, o contribuinte tentou
comprovar a natureza da operação que motivou a
transferência de recursos de sua conta para a Paver
Comércio de Artefatos de Cimento Ltda.-EPP, tendo relatado
a celebração de um suposto Contrato de Sociedade em
Conta de Participação celebrado entre o sujeito passivo e a
Paver Stone Comércio de Artefatos de Cimento Limitada-
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720288/2016-83
9
EPP. Foi apresentado cópia de “Instrumento Particular de
Constituição de Sociedade em Conta de Participação”,
datado de 20/12/2011.
36) A informação de que a JRX Pré Fabricados
Arquitetônicos Ltda. (JRX) e a Paver Comércio de Artefatos
de Cimento Ltda.-EPP (PAVER) constituíram sociedade em
conta de participação em 2011 foi um fato novo, omitido
pelo contribuinte durante todo o curso da fiscalização,
considerando que ele foi intimado em diversas ocasiões a
comprovar a natureza das operações que motivou a
transferência de recursos para a Paver Comércio de
Artefatos de Cimento Ltda.-EPP e nunca havia mencionado a
existência dessa sociedade.
37) Contudo, a versão de que foi constituída
Sociedade em Conta de Participação não pode ser aceita. De
fato, quem assinou o referido contrato representando a
PAVER foram seus atuais sócios Marcos Cesar Santos (CPF
439.208.208-35)
e
Edilson
Norberto
Marins
(CPF
063.554.853-41), pessoas sobre as quais recaem fortes
indícios de serem interpostas pessoas, da mesma forma que
ocorre com os sócios do sujeito passivo, João Augusto Alves
Sofa e Rogério Sampaio Paes.
38) Em primeiro lugar porque as quatro
pessoas citadas, atuais sócios da PAVER e da JRX (João
Augusto Alves Sofa, Rogério Sampaio Paes, Marco Cesar
Santos e Edilson Norberto Marins) não possuem bens
registrados em seus nomes (conforme consultas realizadas em
DIRPF, DOI e RENAVAM) e todos possuem título de eleitor na
situação “cancelada”. Em relação à Declaração de Imposto de
Renda do Exercício de 2015, as quatro pessoas citadas
transmitiram suas declarações no mesmo dia (30/042015) e
partir do mesmo IP (177.139.187.130), sem nenhum bem
declarado.
39) Interessante notar também que que
Marcos Cesar Santos, sócio da PAVER, inscreveu-se no CPF em
16/03/2011, mesma data da inscrição de Rogerio Sampaio
Paes, sócio da JRX. Já Edilson Norberto Marins, sócio da
PAVER, inscreveu-se no CPF em 30/06/2011, mesma data da
inscrição no CPF de João Augusto Alves Sofa, sócio da JRX.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720288/2016-83
10
Todas as pessoas citadas inscreveram-se no CPF com idade
avançada, não usual, e em poucos meses adquiriram quotas
das sociedades empresárias citadas. Rogério Sampaio Paes
inscreveuse no CPF aos 44 anos, João Augusto Alves Sofa aos
31 anos, Marcos Cesar Santos aos 34 anos e Edilson Norberto
Marins aos 29 anos.
40) Ademais, foi realizada visita no endereço
cadastral do sócio-administrador João Augusto Alves Sofa,
proprietário de 99% do capital social do sujeito passivo (Rua
Eulália, n. 6, Chapada, Embu das Artes/SP). No local, fomos
atendidos pela moradora (Ines Peniche Moreira de Moraes)
que informou não conhecer o sócio-administrador, embora
resida no local há aproximadamente 40 anos. Tudo foi
documentado através de Relatório de Diligência e Termo de
Constatação. Trata-se de uma residência humilde, conforme
fotos constantes no Relatório de Diligência, não compatível
com a renda de um proprietário de empresa com receita de
mais de vinte milhões (apenas nos anos-calendário de 2012 e
2013).
41) Quando já em curso o procedimento fiscal,
Marcos Cesar Santos alterou seu endereço cadastral para a
Rua Eulália, 6, Embu das Artes-SP, mesmo local em que foi
realizada a diligência e antigo endereço de João Augusto Alves
Sofa. Ademais, Edilson Norberto Marins também alterou seu
endereço do estado do Piauí para o estado do Maranhão (Rua
Mario Livino, 28, Centro, Itaipava do Grajaú). Por sua vez, João
Augusto Alves Sofa alterou seu endereço para o estado do
Pará e Rogério Sampaio Paes alterou seu endereço para o
estado do Mato Grosso, locais distantes do endereço das
pessoas jurídicas aqui citadas.
42) Vale registrar que os sócios da JRX Pré-
Fabricados Arquitetônicos Ltda. que transferiram suas quotas
(em março/2012) a João Augusto Alves Sofa e Rogério
Sampaio Paes foram Paulo Alexandre Koelle e Andrea Vargas
Ganzer. Além de ser sócia da JRX, Andrea Vargas Ganzer
também era sócia da PAVER, tendo alienado sua participação
na PAVER Comércio de Artefatos de Cimento Ltda.-EPP (em
agosto/2011), dando lugar o Marcos Cesar Santos e Edilson
Norberto Marins. Percebe-se, portanto, que em agosto de
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720288/2016-83
11
2011 e março de 2012, os reais sócios e proprietários da JRX e
da PAVER transferiram suas quotas a interpostas pessoas.
43) Diante de todos os fatos narrados, o
suposto contrato de Constituição de Sociedade em Conta de
participação celebrado pela PAVER e JRX, com a assinatura
de Edilson Norberto Marins e Marcos Cesar Santos, não pode
ser aceito como documento hábil e idôneo para comprovar a
natureza da operação que motivou a transferência dos
recursos da JRX para a PAVER. Com efeito, o fato de ter sido
assinado por interpostas pessoas demonstra que trata-se de
negócio jurídico simulado e nulo, nos termos do art. 167 do
Código Civil.

Diante dessas razões, há que se manter integralmente o lançamento de ofício do
Imposto de Renda Fonte, por ausência de comprovação, pelos recorrentes, da causa subjacente
aos pagamentos realizados.

2 DA QUALIFICADORA DA MULTA DE OFÍCIO. DOLO SONEGATÓRIO. REDUÇÃO PARA O
PATAMAR DE 100%, EM VIRTUDE DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA

Conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal, a multa de ofício qualificada foi
aplicada ante o evidente intuito de sonegação, com omissão de receitas, inclusive de forma
reiterada, por anos-calendários consecutivos (2012 e 2013), bem como diante da efetivação de
pagamentos sem causa, bem assim pelas interpostas pessoas, na condição de sócias.
Embora sustentem as recorrentes que não houve dolo sonegatório, a omissão
reiterada de receitas da atividade, os pagamentos sem causa realizados aos sócios de fato da
empresa autuada – que atuava por meio de interpostas pessoas (“laranjas”) em seu quadro
societário – bem assim a falta de apresentação dos livros, documentos fiscais, extratos, etc., de
atendimento às intimações, deixa estreme de dúvidas o acerto da aplicação da penalidade
qualificada.
Com efeito, há gravidade nos fatos narrados pela Fiscalização, bem esposados no
tópico primeiro deste voto, e que não foram desconstituídos pelos impugnantes; está
demonstrada a engenhosidade na utilização da interpostas pessoas nos quadros sociais, a
confusão patrimonial, as vultosas movimentações financeiras à margem da contabilidade, a
falta de escrita fiscal e de documentos contábeis nas empresas, resultantes na sonegação de
informações fiscais obrigatórias e no não-pagamento de tributos, tornando-se imperativa,
portanto, a aplicação do previsto no § 1o do artigo 44 da Lei n. 9.430, de 1991.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720288/2016-83
12
Assim, mantém-se a qualificação da multa.
Contudo, com base na retroatividade benigna, na forma do art. 106, II, “c” do CTN,
a multa qualificada que fora aplicada no percentual de 150%, de acordo com a regra vigente à
época do lançamento, deve ser reduzida para o percentual de 100%, a par do disposto no artigo 8o
da Lei n. 14.689/23.

3 DO EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA. SÚMULA 2 DO CARF.
Os recorrentes, ainda, contrapõem-se à multa com efeito de confisco.
Quanto ao alegado caráter confiscatório da multa aplicada, o princípio do não-
confisco, estabelecido na Constituição Federal de 1988, é dirigido ao legislador, visando orientar a
elaboração da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a
conotação de confisco.
Assim, independente do seu quantum, a multa em análise decorre de lei e deve ser
aplicada, pela autoridade tributária, sempre que for identificada a subsunção da conduta à norma
punitiva, haja vista o disposto no art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional:
Art. 142. [...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.

Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-la,
sob pena de responsabilidade funcional.
Ademais, a vedação ao controle de constitucionalidade de ato normativo, no
âmbito do processo administrativo, decorre do art. 26-A, caput, do Decreto n. 70.235/1972,
ressalvados apenas os casos salvo de declaração de inconstitucionalidade por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal, e de edição de atos específicos do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional e da Advocacia-Geral da União (exceções previstas no § 6o da referida norma
legal).
Nesse sentido, também orienta a Súmula n. 2 deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Há de se negar, portanto, o pedido recursal, também nessa parte.

Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720288/2016-83
13
4 DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, NA FORMA DOS ARTS. 135, III, C/C ART. 124, I, DO CTN

Nas razões recursais do presente recurso, interposto pela pessoa jurídica autuada
em conjunto com as pessoas físicas JOÃO AUGUSTO ALVES SOFA e PAULO ALEXANDRE KOELLE,
propugnam pela exclusão de suas responsabilidades, ao argumento genérico da inexistência de
provas da prática de atos capazes de ensejar tal responsabilização. Tendo em vista o não
conhecimento do pleito em relação a João Augusto Alves Sofa, dado que se trata de matéria não
contestada, a análise, nesta assentada, está restrita à responsabilização do recorrente Paulo
Alexandre Koelle.
Nesse ponto, adito a tudo quanto consta nesse voto – no item 2, em que se analisa
a aplicação da qualificadora da multa, onde se assenta a prática de atos dolosos de fraude e
sonegação por parte do recorrente, sócio de fato da empresa autuada, que tinha interpostas
pessoas (“laranjas”) em seu quadro societário –, o seguinte.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, a responsabilidade foi atribuída a
Paulo ante a demonstração de ser sócio de fato da empresa autuada, figurando, inclusive, como
único responsável (procurador), de acordo com Ficha Cadastral do Banco Itaú, da empresa
autuada; ademais, foi beneficiário de pagamentos sem causa, realizados nos anos de 2012 e 2013,
que ensejaram o lançamento do IRRF em exame nesse processo.
Dito isso, e considerando que o pedido de afastamento da responsabilidade é
formulado genericamente, sem a apresentação de razões concretas que respaldariam a pretensão,
não há como se negar o envolvimento do recorrente com os fatos objeto das autuações.
Registro meu entendimento pessoal de que a regra do art. 124, I, do CTN não é de
responsabilidade, mas de solidariedade para o cumprimento da obrigação tributária pelos sujeitos
passivos (contribuinte ou responsável), estes vinculados juridicamente ao fato gerador da
obrigação; entretanto, no caso, a relação existente entre o recorrente e a empresa autuada ficou
devidamente esposada pela autoridade fiscal quando da autuação, devendo ser preservada a
responsabilização pela ocorrência dos fatos jurídicos tributários da pessoa jurídica da qual era
sócios de fato – os quais não foram ilididos pela defesa.

5 CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento; de ofício, reduzo a multa de ofício qualificada para o patamar de 100%.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.134 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720288/2016-83
14
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 867
DF CARF MF
Original